Tribunal: STF
Processo: HC 103658
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO ÂMBITO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. (ART. 12 C/C ART. 18, INCISO IV, DA LEI 6.368/76). DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DECISÃO FUNDAMENTADA. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, INDEFERIDA. 



     1. O habeas corpus não é substitutivo de recurso ordinário máxime quando se pretende reavaliar o contexto fático-probatório para se alterar a dosimetria da pena imposta na condenação, suficientemente fundamentada e indene de ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar a reforma da sua aplicação. (Precedentes: HC 107.488/PR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento em 14/6/2011; HC 104.902/SP, Relator Min. Dias Toffoli, Julgamento em 3/5/2011; HC 105.677/PE, Relator Min. Celso de Mello, Julgamento em 24/5/2011.) 



     2. In casu, o paciente foi flagrado em sua cela na posse de 82 papelotes de maconha destinados à comercialização no interior do estabelecimento penal, sendo condenado como incurso nas sanções do artigo 12 c/c artigo 18, inciso IV, da Lei 6.368/76, restando a pena definitiva fixada em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 120 (cento e vinte) dias-multa.



    3. A supressão de instância impede que sejam conhecidos, em sede de habeas corpus, argumentos não veiculados nos Tribunais inferiores, como v.g. ; a aplicação da causa especial de aumento. Writ não conhecido, no ponto. (Precedentes: HC 103.835/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 14/12/2010; HC 100.616/SP, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 08/02/2011.)  



    4. Ordem parcialmente conhecida, e nessa parte, indeferida.